Tribunal: TCU
Processo: 007.333/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6172/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.333/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rangel Barbosa Pecanha (XXX.960.297-XX); Andreia Silva de Oliveira (XXX.801.057-XX); Angela Cristina Estalote (XXX.746.797-XX); Aparecida Preta Ricart (XXX.341.977-XX); Bruna Bernini Maceira (XXX.902.397-XX); Elisangela Alves Maciel Estevao (XXX.117.007-XX); Elizabete Franca Guimaraes (XXX.856.317-XX); Fernanda Baptista Rodrigues (XXX.028.217-XX); Fernando Nonato de Sousa Silva (XXX.395.003-XX); Laura Cristina Machado Pinto (XXX.287.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.